Tribunal: STF
Processo: ARE 1412252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. DIREITO NÃO SUPRIMIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 38/2004. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E E JUROS DE MORA CONFORME O ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A prescrição quinquenal constitui a regra em favor de todas as fazendas, autarquias, fundações públicas e paraestatais. Portanto, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal. In casu, a apelada não deixou escoar o tempo estabelecido na norma jurídica inserta no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 para reivindicar seu direito trabalhista, de sorte que sua pretensão não está fulminada pela prescrição.



    2. O novo regime jurídico implementado pela Lei Complementar n° 38/2004 não suprimiu de imediato a Gratificação de Vantagem Pessoal. No caso, verifica-se que a apelada deixou de receber a gratificação apenas entre os meses de novembro de 2005 e outubro de 2007, pois, a partir do mês de novembro de 2007 a gratificação foi restabelecida em favor da apelada.



    3. O quantum fixado a título de honorários advocatícios obedeceu o disposto no art. 20, § 3º e seus incisos, do CPC/73, vigente à época. Ademais, os honorários foram fixados no patamar mínimo, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    4. Adotando o entendimento do STF, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947, bem como do STJ, por meio do Recurso Especial nº 1.495.146/MG, julgado na modalidade de Recursos Repetitivos, a correção monetária será com base no IPCA-E e os juros de mora calculados conforme o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança.



    5. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos LV e LIX; 37, incisos X, XIII e XV; 48, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; 167, inciso II; 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente